Tribunal: TJDFT
Processo: 0746700-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO EXEQUENDO. TERMO FINAL. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CARACTERIZAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em cumprimento de sentença, que determinou o prosseguimento do feito em relação aos honorários devidos à agravante no valor de R$7.288,58. 1.1. A agravante alega que este valor, por ela apresentado em novembro de 2019, está desatualizado. Discorre que, como ainda não foi efetuado o pagamento do débito, a atualização é pertinente. Acrescenta que o juízo agravado se omitiu quanto ao pedido de condenação da executada à litigância de má-fé. Requer o provimento do recurso, a fim de: a) determinar a correção do débito para R$8.076,95, conforme última planilha de cálculos apresentada em 20/08/20; b) determinar a atualização deste valor até a data do efetivo pagamento; e c) condenar a executada à multa prevista no art. 81 do CPC. 1.2. Em contrarrazões, a agravada também postula a condenação da recorrente nas penas pela litigância de má-fé.

2. Da atualização do débito exequendo.

2.1. No cumprimento de sentença de origem, foi determinado, em 02/12/19, o normal prosseguimento do feito em relação aos honorários advocatícios sucumbenciais, no montante de R$7.288,58, conforme planilha que indicou o débito atualizado até 04/11/19.

2.2. Em 20/08/20, a exequente postulou nova atualização do valor para R$8.076,95, o que restou indeferido pela decisão ora recorrida, ao fundamento de que deve prevalecer o montante já penhorado, pontuando, ainda, que a existência de valores aptos a saldar a dívida, em conta judicial, faz cessar a incidência dos encargos moratórios. Referido depósito judicial foi realizado em 15/09/20, no valor de R$7.341,80.

2.3. A atualização monetária visa a recomposição da moeda, não importando em acréscimo pecuniário. 2.3.1. Em se tratando de obrigação que se dilui em um longo período, não se pode conceber que o valor da dívida não sofra os efeitos do tempo, devendo ser atualizado até o efetivo pagamento ao credor, como forma de recomposição integral do débito. 2.3.2. Precedente do STJ: “ [...] 2. ‘A responsabilidade pela correção monetária e pelos juros de mora, após feito o depósito judicial, é da instituição financeira onde o numerário foi depositado, mas tal fato não exime o devedor da responsabilidade pelo pagamento de eventual diferença dos encargos calculados de acordo com o título, que incidem até o efetivo pagamento’ (AgInt no AREsp n. 348.446/SP, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 27/8/2019, DJe 3/9/2019). Aplicação da Súmula n. 83/STJ. [...]” (4a Turma, AgInt no AREsp 688.982/RS, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 19/12/2019).

2.4. Logo, no caso, cabível acolher a última atualização do débito apresentada pela exequente em 20/08/20, informando a quantia de R$8.076,95. 2.4.1. Considera-se, ainda, que houve o pagamento parcial da dívida em 15/09/20, com o depósito judicial do valor de R$7.341,80. 2.4.2. Neste contexto, necessária a atualização do débito considerando o período de 21/08/20 até 14/09/20, véspera do depósito parcial da dívida, bem como a atualização do restante devido até o efetivo pagamento.

3. Da litigância de má-fé.

3.1. Não devem ser acolhidos os pedidos formulados por ambas as partes visando a condenação nas penas da litigância de má-fé.

3.2. A litigância de má-fé, que não se presume, pressupõe a prova da conduta dolosa supostamente praticada pela parte adversa, hipótese não verificada no caso em tela.

3.3. A agravada, ao impugnar o cumprimento de sentença, apenas exerceu seu direito constitucionalmente garantido ao contraditório e à ampla defesa, e, do mesmo modo, a agravante, ao interpor o presente agravo, apenas exerceu o seu direito ao duplo grau de jurisdição, não restando evidenciado nos autos qualquer comportamento que implique em violação à boa-fé processual.

3.4. Portanto, não é possível vislumbrar a prática, por quaisquer das partes, das condutas descritas no art. 80 do CPC.

4. Recurso parcialmente provido, para: a) acolher a última planilha de cálculos apresentada pela exequente no dia 20/08/20, em que informado o débito atualizado de R$8.076,95; b) determinar a atualização da dívida considerando o período de 21/08/20 até 14/09/20, véspera do depósito parcial do valor devido em conta judicial; c) determinar a atualização do restante devido até o efetivo pagamento.